Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-57.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GRATUIDADEDE JUSTIÇA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. DESERÇÃO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face da decisão que deixou de receber recurso inominado por ser deserto. Alega a existência de omissão em relação à análise do pedido de gratuidade de justiça. Pugna pela aplicação subsidiária do art. 1007, §2o do CPC ao caso. Prequestionou a matéria.
2. Conheço do 1o recurso interposto (ID. 55668309). A petição apresentada pela embargante no ID 56564845, apesar de intitulada como “Manifestação”, na verdade, trata-se de reprodução dos embargos de declaração anteriormente opostos, devendo ser desconsiderada. Segundo o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa, é defesa a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Contrarrazões apresentadas.
3. É facultado ao Juiz determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, antes de analisar o referido pedido (art. 99, §2o, do CPC).
4. A Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele.
5. Ainda, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC).
6. Vale citar, nesse sentido, o Enunciado 116/Fonaje:

“O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”.
7. No caso, a parte recorrente, ora embargante, interpôs recurso inominado, ocasião em que pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada a apresentar os documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência, os quais já deveriam ter acompanhado o pedido formulado, não se manifestou no prazo determinado.
8. Sobre o tema, o Enunciado 115/Fonaje diz que:

“Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo”.
9. Em sua manifestação extemporânea (ID. 54616264), requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a concessão do benefício, ao mesmo tempo em que informou “o pagamento das custas de preparo”, conduta incompatível com o requerimento.
10. Contudo, a embargante limitou-se a comprovar o pagamento das custas iniciais, não havendo prova do recolhimento do preparo recursal.
11. O preparo recursal integral, requisito legal e pressuposto para a admissibilidade do recurso, compreende o recolhimento de duas taxas: a das custas e a de preparo, o que demanda o recolhimento e a comprovação de pagamento de duas guias diferentes, sendo que a ausência de qualquer uma delas implicará na deserção do recurso, nos termos do art. 31, do RITR:
"O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.
§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso".(g.n).”

12. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o julgador prorrogá-lo ao seu alvedrio.
13. É inaplicável o art. 1.007/CPC aos Juizados Especiais (Enunciados 80 e 168 do FONAJE). Não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais.
14. Por fim, os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125/Fonaje).
15. Diante do exposto, não tendo a embargante demonstrado sua hipossuficiência de forma a viabilizar a análise do pedido, nem recolhido tempestiva e integralmente o preparo recursal, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu o recurso inominado.
16. Embargos CONHECIDOS NÃO ACOLHIDOS.
17. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.